Tribunal: TJDFT
Processo: 0754011-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE DIVERSA, MAS SUBMETIDO ÀS MESMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o direito às férias alçado ao patamar de direito fundamental de todo trabalhador, consoante inciso XVII, do art. 7o, da Constituição Federal, advindo da relação de trabalho e, portanto, sujeita-se ao prazo quinquenal, conforme previsto no inciso II, do art. 175, LC 840, que estabelece o prazo de 5 anos para prescrição de interesses patrimoniais ou de créditos resultantes das relações de trabalho.
2. Pretensão que se encontra dentro do prazo prescricional, em consonância do que dispõe o enunciado de n. 85 do STJ ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação").
3. Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14/10/2019, interpretada à luz do rol exemplificativo do artigo 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004. Situação funcional da parte recorrida que é comum a outras tantas da área de saúde, notadamente outros núcleos ou setores em que todos mantêm contato com as unidades beneficiadas pela norma, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo, a exemplo do Núcleo de Transportes.
4. O servidor está lotado Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, e demonstrou que em sua atuação como motorista efetua transporte de pacientes entre as unidades hospitalares bem como equipamentos, roupas e materiais biológicos para exame, conforme LTCAT de ID 46672384 - PAG 18-19)
5. Servidor (motorista) mesmo que exerça sua função em unidade diversa, mas que se encontra exposto aos mesmos agentes patológicos e de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionados no art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004. porque de regra são transportados para Pronto-Socorro ou unidade de Pronto-Atendimento, porta de entrada dos atendimentos de urgência e emergência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.